Tribunal: TJSP
Processo: 1027394-34.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Contradições apontadas inocorrentes – Caráter infringente dos embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027394-34.2014.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
são embargantes ALVIMAR DA SILVA MACIEL e VIAÇÃO OURO VERDE LTDA, é
embargado JOSÉ DA SILVA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027394-34.2014.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
5565 2/3
Embargos de declaração no 1027394-34.2014.8.26.0564/50000
Embargantes: Alvimar da Silva Maciel e outro
Embargado: José da Silva Ramos
Comarca: São Bernardo do Campo 8a Vara Cível
Voto no 5565
Embargos de declaração Contradições apontadas inocorrentes
Caráter infringente dos embargos Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Alvimar da Silva Maciel e Viação Ouro Verde Ltda. contra o V. Acórdão de fls.
571/579, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto
pelo autor, ora embargado. Defendem as embargantes haver contradições no
julgado, que devem ser aclaradas.
É a síntese do necessário.
Voto. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas,
inclusive no que tange às verbas de sucumbência.
Deveras,
a
responsabilidade
pelo
custeio
dos
tratamentos médicos a que vier a se submeter o embargado decorre de
expressa disposição legal (artigo 949, Código Civil), ao passo que a mera
consolidação da lesão não impede que o embargado comprove, em fase de
cumprimento de sentença, os tratamentos médicos de que porventura venha
a necessitar em razão das lesões sofridas.
Outrossim, foram acolhidos quatro dos seis pedidos
formulados pelo embargado, a justificar a atribuição dos ônus de sucumbência
às embargantes, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Bem assim que os presentes embargos apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027394-34.2014.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
5565 3/3
demonstram inconformismo da parte com o resultado do julgado, sendo
manifesto o seu caráter infringente.
E, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão,
em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial
conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora